Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710074-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO, CICERA MARIA DE AZEVEDO SILVA, LINDOMAR DE ASEVEDO SILVA AGRAVADO: EDILSON DE AZEVEDO SILVA DECISÃO 1. OS devedores agravam contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 56935665), que rejeitando sua impugnação ao cumprimento de provisório de sentença, sob o fundamento de que a cota parte de cada devedor já foi definida, homologou os cálculos apresentados pelo credor no id 178935129 e os intimou para que efetuem o pagamento da obrigação, na forma do CPC 523, §1o. Reafirma excesso de execução, que o agravado não especificou de maneira clara e precisa o valor que cada parte deveria ser cobrada e responsabilizada na dívida, considerando que cada um recebeu a mais um valor específico, gerando uma espécie de “responsabilidade solidária” entre os réus em relação ao valor integral da dívida de R$7.685,99. Indica como devido o valor de R$ 3.142,67 para Deolinda, R$ 3.142,67 para Cícera e R$ 1.557,60 para Lindomar. Aponta perigo de dano na possibilidade de bloqueio de verbas. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 56935665): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença desencadeado por EDILSON DE AZEVEDO SILVA em face de DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO, CÍCERA MARIA DE AZEVEDO SILVA (representada por sua curadora Deolinda Maria Nunes da Silva Varejão) e LINDOMAR DE ASEVEDO SILVA. O valor indicado na inicial no montante de R$ 7.685,99, conforme planilha de ID no 178935129. Ao ID no 183209314, os executados apresentam impugnação ao cumprimento de sentença alegando que há excesso de execução por ausência de individualização do valor de cada executado. Apresenta a individualização da dívida, com o valor de cada parte por meio das planilhas de ID no 183209319 a 183209321. Intimado a manifestar-se em contraditório, o exequente manifestou-se ao ID no 186661560. É o relatório. Decido. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, assim determinam: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Da análise da impugnação, verifica-se que, apesar dos executados utilizarem o fundamento de excesso de execução, na verdade a irresignação gira em torno da cota parte da obrigação de cada executado. Ocorre que, nos termos do acórdão transitado em julgado, foi consignado (ID no 177002650)): “Posto isso, provejo o apelo para dividir o valor atualizado remanescente em cinco cotas iguais, de forma que seja assegurado ao apelante a restituição de R$ 6.789,48 a ser realizada pelos demais cotistas”. Dessa forma, nos termos do referido acórdão, a cota parte de cada devedor já foi definida. Portanto, nos termos do art. 525, § 5o, REJEITO a impugnação apresentada e homologo os cálculos apresentados pelo exequente conforme planilha de ID no 178935129. Intimem-se os executados para que efetuem o pagamento da obrigação sob as penas do art. 523, §1o do CPC. (...)” 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR